Tribunal: STF
Processo: STA 171
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPORTAÇÃO DE
   PNEUMÁTICOS USADOS. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À
   ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS.
1.      Lei 8.437/92, art. 4.°. Suspensão
   de liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
   recursal. Critérios legais.
2.      Importação de pneumáticos usados.
   Manifesto interesse público. Dano Ambiental. Demonstração de
   grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem
   administrativa, tendo em conta a proibição geral de não
   importação de bens de consumo ou matéria-prima usada.
   Precedentes.
3.      Ponderação entre as exigências para preservação
   da saúde e do meio ambiente e o livre exercício da atividade
   econômica (art. 170 da Constituição Federal).
4.      Grave lesão à
   ordem pública, diante do manifesto e inafastável interesse
   público à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
   (art. 225 da Constituição Federal). Precedentes.
5.      Questão de
   mérito. Constitucionalidade formal e material do conjunto de
   normas (ambientais e de comércio exterior) que proíbem a
   importação de pneumáticos usados. Pedido suspensivo de
   antecipação de tutela recursal. Limites impostos no art. 4.° da
   Lei n.° 8.437/92. Impossibilidade de discussão na presente medida
   de contracautela.
6.      Agravo regimental improvido.